Tribunal: STF
Processo: AO 2554
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Originária submetida a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de prevenção.
    Antes de decidir, solicitei à Secretaria esclarecimentos quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, tendo sido prestadas as seguintes informações: 
    “Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos contra a União e os Estados do Rio Grande do Sul e de Sergipe requerendo a declaração de ‘negativa de vigência e eficácia, bem como, a omissão do Estado Brasileiro representados pela União, Estado de Sergipe e Estado do Rio Grande do Sul, junto ao procedimento de controle administrativo n. 0007585.40.2017.2.00.0000 (Doc_6, 7 e 103) e na reclamação disciplinar n. 0005027.27.2019.2.00.0000 (Doc_62 e 63), no cumprimento do que dispõe os artigos 1.1, 2, 3.a, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2, 9, 11, 13, 14, 24, 25, 28, 30 e 63, da Convenção Americana de Direitos Humanos e arts. 1, 2, 3.a, 6, 8, 16, 17, 23, 24 da Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura’. 
    O feito tramitou perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, como processo nº 5023462-28.2019.4.04.7002. Na origem, os autos foram distribuídos por prevenção ao processo nº 5011708-89.2019.4.04.7002, conforme demonstra o documento nº 1, fl.6.
    Declinado pelo juízo de origem, o processo foi recebido e autuado nesta Corte como AO nº 2.554 e distribuída por prevenção à Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, considerando a relatoria da AO nº 2.543, originária do processo nº 5011708- 89.2019.4.04.7002, mesmo feito utilizado como vinculador da distribuição por prevenção perante a 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, onde a autora da presente ação e o Estado do Rio Grande do Sul também são partes. 
    Observou-se, também, a decisão que determinou a redistribuição da AO nº 2.543, considerando o despacho da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia onde Sua Excelência afirmou que ‘Tendo a presente ação e o Mandado de Segurança n. 36.978 diferentes partes, causa de pedir e pedido, não me parece ser o caso de distribuição por prevenção’. Desse modo, tendo o presente processo a mesma autora da AO nº 2.543 e considerando a conexão dos feitos perante o Juízo de Origem, deixou de ser apontada a prevenção para o MS nº 36.978, distribuindo-se o feito por prevenção à AO nº 2.543, nos termos do art. 69 do RISTF.”
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria, mantenho a distribuição do feito à Ministra Rosa Weber. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente